Tribunal: TJMT
Processo: 1032135-94.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032135-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MATEUS MARTINS DA SILVA - CPF: 073.359.711-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA FERNANDA DE MOURA BRITO - CPF: 048.909.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência de fundamentação concreta. Medidas cautelares diversas. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente, contra decisão do Juízo da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a custódia, sustentando que a decisão se apoia apenas na gravidade abstrata dos crimes, sem elementos individualizados que demonstrem risco à ordem pública. Argumenta a inexistência do
periculum libertatis,
destacando a residência fixa do paciente e a pequena quantidade de drogas apreendida. Requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a natureza e acondicionamento das drogas apreendidas (maconha e crack), prontas para comercialização, bem como na existência de condenações anteriores e mandado de prisão em aberto contra o paciente.

5. O paciente ostenta condenação definitiva por roubo majorado e tráfico de drogas, sendo que, meses antes da presente custódia, foi posto em liberdade após nova prisão em flagrante por fato semelhante, o que demonstra reiteração delitiva e periculosidade concreta.

6. A circunstância de possuir residência fixa e a alegação de pequena quantidade de droga não afastam o risco à ordem pública, dada a reincidência específica e a existência de processo executivo em curso.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para evitar nova reiteração criminosa, diante do histórico do paciente e do contexto fático apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A prisão preventiva está justificada quando há elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, especialmente diante da reincidência específica e da reiteração criminosa. 2. A quantidade de droga apreendida, ainda que reduzida, quando associada ao acondicionamento para venda e ao histórico criminal do agente, pode fundamentar a custódia cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando ineficazes para evitar nova prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, HC n. 1008097-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23/05/2025; TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Mateus Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de maio de 2025, prisão posteriormente convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta que a decisão que decretou a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, por apoiar-se apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Argumenta, ainda, a inexistência do
periculum libertatis
, destacando que o paciente possui residência fixa e que a quantidade de droga apreendida foi reduzida, não representando risco à ordem pública. Defende, assim, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 315702352 - Pág. 3).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 317849855 - Pág. 4).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 318709363 - Pág. 6):

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Risco de reiteração delitiva. Quantidade fracionada e acondicionada para venda. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Homogeneidade. ADPF 347/Plano Pena Justa. Denegação da ordem. 1) Alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Improcedência. Decisão baseada em dados concretos. Mandado de prisão anterior, condenação definitiva, flagrante recente por fato semelhante, tentativa de fuga e apreensão de 4 porções de maconha totalizando 6,5 g (seis gramas e meio) e 11 unidades de crack totalizando 3,6 g (três gramas e seis decigramas), além de dinheiro e embalagens zip lock. Garantia da ordem pública evidenciada. 2) Arguição de Ínfima quantidade de entorpecentes afastada pelo fracionamento e acondicionamento para a mercancia, indicativos de inserção no tráfico. 3) Condições pessoais favoráveis que não prevalecem ante o periculum libertatis, à luz do entendimento consolidado (Enunciado Criminal nº 43 do TJMT). 4) Medidas cautelares do art. 319 do CPP insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva. 4) Princípio da homogeneidade não violado. Pena máxima abstrata superior a 4 anos e reincidência que autoriza regime inicial mais gravoso (art. 33, §2º, CP). 5) Invocação da ADPF 347 e do Plano Pena Justa que não afasta a aplicação da legislação penal vigente. Parecer pela denegação da ordem.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, em 20 de maio de 2025, a equipe policial recebeu informação acerca da presença de um foragido da justiça em uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes.

De posse da notícia, os agentes deslocaram-se até o endereço indicado e avistaram o paciente, Mateus Martins da Silva, em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da guarnição, o paciente correu para o interior da residência.

A busca domiciliar resultou na apreensão de porções de entorpecentes — 6,5 g de maconha e 3,7 g de cocaína —, além de diversas embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, em poder do paciente e da coinvestigada Débora Fernanda de Moura Brito, igualmente responsável pelo imóvel.

Diante das circunstâncias, ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por oportuno, segue fragmento da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente:

“(...)“(...)Os elementos de informação contidos nestes autos demonstram a suposta prática delitiva pelo custodiado, especialmente pela apreensão, natureza das drogas (maconha e crack) e acondicionamento (separadas e embaladas para a venda).

Ainda, em consulta processual aos sistemas disponíveis, este Magistrado observou que o custodiado
MATEUS possuía mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Água Boa em seu desfavor no bojo do processo executivo de pena (PEP) 2000062-91.2022.8.11.0021 – sistema SEEU, sendo que este processo se originou da condenação definitiva do custodiado pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Além disso, o custodiado – estando em cumprimento de pena no regime semiaberto - foi preso em flagrante pela suposta prática de fato semelhante (crime de tráfico de drogas) e posto em liberdade há 4 (quatro) meses, conforme APF 1000082-94.2025.8.11.0021 – Comarca de Água Boa/MT.

Assim, a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta e da necessidade de se evitar reiteração delitiva.

Frise-se que as drogas apreendidas com o custodiado na residência estavam acondicionadas em porções prontas para a comercialização. Inclusive, houve a apreensão dinheiro e sacos plásticos.

De outro lado, verifica-se que o custodiado não exerce qualquer ocupação lícita, tampouco frequenta instituição escolar, dando indicativo de que está totalmente envolvido no crime.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange esta Comarca de Ribeirão Cascalheira, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca”, ID. 315275892 - Pág. 130.

Em
1º/07/2025
, o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 33 e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Como se verifica, ao contrário do alegado na inicial, o fundamento para a garantia da ordem pública encontra-se, em tese, devidamente respaldado, diante do risco fundado de reiteração delitiva.

Embora a quantidade de entorpecentes apreendida seja reduzida, verifica-se que o paciente possui histórico de envolvimento com a criminalidade, inclusive com condenação definitiva pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, da qual decorreu a expedição de mandado de prisão preventiva em seu desfavor pela Comarca de Água Boa (Processo n.º 2000062-91.2022.8.11.0021).

Ressalte-se, ademais, que, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, o paciente foi novamente preso em flagrante, em janeiro de 2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (APF n.º 1000082-94.2025.8.11.0021). A prisão atual ocorreu apenas quatro meses depois, também pela prática de tráfico, quando se encontrava, inclusive, na condição de foragido de outra comarca.

Nota-se, portanto, que o estado de liberdade do paciente representa, nesta seara recursal, perigo à garantia da ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes.

Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, não se vislumbrando o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS –PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL [ART. 147, ART.129 E ART. 121 C/C. O ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA – 1.LEGÍTIMA DEFESA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE PROVAS – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL – 2.NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE EM HABEAS CORPUS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DO TJMT – 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ DO PACIENTE – INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 312 E 313 DO CPP] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RÉU REINCIDENTE – PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA NATUREZA–FATOR QUE JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT – 4. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ AGRG NO HC N. 848.824 –5. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

O enunciado orientativo nº 06, do e. TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(...)

(N.U 1008097-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025